Tribunal: TJPA
Processo: 0806725-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806725-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: EUZIANE DE SOUZA AVELAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PROCESSO QUE SE ENCONTRA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULAS 52 DO STJ E 01 DO E.TJPA. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. ORDEM DENEGADA.

- A paciente se encontra presa cautelarmente pela prática de novo delito, novamente por prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que demonstra de modo inequívoco o periculum libertatis diante do fato concreto de reiteração delitiva. A prisão se encontra assentada em fundamentação idônea, por meio da apresentação de dados concretos e suficientes a evidenciar o abalo à ordem pública, dada a gravidade inquestionável da conduta, diante do risco de reiteração delitiva, já que responde a outro processo por tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante quando se encontrava em liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, deferida nos autos de 1º Grau.

- Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 17/02/2022
,
não está

configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no plenário virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem.

Belém/PA – Assinatura eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo Defensor Público,
DR. FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO
, em favor de
EUZIANE DE SOUZA AVELAR
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA,
nos autos de nº
00041298720198140011 (Libra)
.

Extrai-se da impetração que a ora paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244 – B, do ECA, tendo sido encerrada a instrução processual em 13/04/2021 e, revogada a custódia preventiva. Sendo que 17/02/2022, a autoridade impetrada decretou a prisão cautelar da paciente, estando o processo em fase de alegações finais da corré Clarice Jardim.

Sustenta a tese de constrangimento ilegal à liberdade da paciente em virtude do excesso de prazo, afirmando que a custódia perdura quase três meses, estando os autos pendentes de apresentação das alegações finais da corré.

Aduz ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da presunção de não culpabilidade, do devido processo legal, da proporcionalidade e a do princípio da dignidade humana, devendo a prisão “provisória” da paciente deve ser imediatamente relaxada.

Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva da paciente.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior suscitou a prevenção da minha relatoria, em razão dos autos dos Habeas Corpus nº 0803279-28.2022.8.14.0000, 0808497- 08.2022.8.14.000 e 0800026-03.2020.8.14.0000, todos oriundos da mesma ação penal n° 0004129-87.2019.8.14.0011 (Id nº 9427908), momento em que aceitei a prevenção em Id nº 9438993, indeferi a medida liminar requerida e solicitei informações à autoridade impetrada, devidamente apresentadas em id 9494213 – fls. 1/6, de 19/05/2022.

Em id 9555485, o Procurador de Justiça, Dr.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
pronunciou-se
pela
denegação do habeas corpus impetrado em favor de EUZIANE DE SOUZA AVELAR.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, alega a impetração
constrangimento ilegal à liberdade da paciente em virtude do excesso de prazo.

Conforme informações da autoridade coatora, em id 9494213 - Pág. 1/5, o processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais. Ou seja, já com a instrução processual encerrada, não comportando se falar em excesso de prazo, conforme inteligência das Súmulas nº 52/STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”, e a de n° 01 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal
”.

No mais, conforme ainda informações da autoridade demanda, a ora paciente foi denunciada juntamente com outros, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, que a paciente operava como gerente de “boca de fumo” em conjunto com seu companheiro também denunciado no processo, e que foram presos em operação para desbaratar o tráfico de substâncias ilícitas na cidade de Cachoeira do Arari/PA, e que vários agentes pertenciam a um grupo voltado ao tráfico.

Extrai-se dos autos que os integrantes da organização passaram a aplicar o fruto da atividade ilícita, na aquisição de bens imóveis e estabelecimentos comerciais, aparentemente, usados na lavagem de dinheiro da atividade ilícita. E que a ora paciente atuava como vendedora/gerente em uma “boca de fumo”, em associação com elementos da organização criminosa, sendo que, segundo consta da denúncia, a paciente ainda praticou suposta infração penal de corrupção de menores ou facilitou a corrupção de menores, junto com seu companheiro Sandro Barbosa Dos Santos. Ou seja, a paciente estava dirigindo a atividade criminosa utilizando de um menor de idade para o tráfico de entorpecentes.

Além do que, a prisão preventiva foi deferida em 28 de maio de 2019 e revogada com medidas cautelares em 13 de abril de 2021. Contudo em 05 de janeiro de 2022 a paciente retornou a pratica criminosa tendo sido presa em flagrante cometendo novamente crime de tráfico de drogas, sendo assim a suas medidas cautelares revogadas e a sua prisão preventiva novamente decretada em 17 de fevereiro de 2022 e ainda mantida, de forma devidamente fundamentada.

Para
a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à

instrução do feito, situações estas não demonstradas no presente caso.

Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a
sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação

da culpa.

In casu
, não há que se falar em atraso na instrução processual, pois o processo possui diversos réus, e a
s razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso.

As prisões, conforme autoridade demandada, nesse caso concreto foram feitas após ampla investigação da autoridade policial, em operação com a finalidade de “desbaratar” uma quadrilha responsável por praticar o tráfico de entorpecentes na região de Cachoeira do Arari/PA. Foi uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos telefônico dos envolvidos e resultou na prisão de vários elementos e que, dada a complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

Frise-se que tal grupo em questão, aparentemente possui grande patrimônio econômico e estruturas para a “lavagem” de recursos dessas atividades ilícitas. Consta da denúncia que a paciente é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

E continua a autoridade demanda:

“
No caso concreto, trata-se de uma organização aparentemente muito bem estruturada, com delegação e compartilhamento de funções e com poder econômico considerável e grande expertise criminosa, que dada essas características, podem influir na aplicação da lei penal e na instrução processual. Existe, portanto, a possibilidade concreta a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior, representada pela colocação do acautelado em liberdade, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais, dada a variação existente em o que pode ser veículo de distúrbios a ordem pública em cidade classificada como grande centro urbano ou uma pequena cidade do interior do Marajó. Nesse sentido, práticas de tráfico, situação comum nessas paragens, semeiam o terror no campo e na cidade e em locais ermos nessas localidades, derivando dessas ações delituosas, situação danosa economicamente considerada, mas, sobretudo, com grandes efeitos relevantes a estabilidade social, nessas localidades”.

Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi

paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação

penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez,

vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se

verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o

constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse sentido também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...)

(Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 12
65776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 17/02/2022
,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como já dito, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Ressalvando-se como já dito que a paciente se encontra presa cautelarmente pela prática de novo delito, novamente por prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que demonstra de modo inequívoco o
periculum libertatis
diante do fato concreto de reiteração delitiva, como bem enfatizou o Procurador de Justiça, que continua se manifestando nos seguintes termos:

“Com efeito, de simples leitura, constata-se que a prisão se encontra assentada em fundamentação idônea, por meio da apresentação de dados concretos e suficientes a evidenciar o abalo à ordem pública, dada a gravidade inquestionável da conduta, diante do risco de reiteração delitiva, já que responde a outro processo por tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante quando se encontrava em liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, deferida nos autos do Processo nº 0004129-87.2019.814.0011”.

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus e
denego a ordem, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -
Relatora

Belém, 15/06/2022